Tribunal: STF
Processo: RE 99936
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-13
Data de publicação: 1984-06-13

Ementa:
Embargos de divergência. Prescrição qüinqüenal. Fundo do direito. Padrão de divergência superado. Art. 332 do RI. Decreto 20.910.
- Desserve à formação da divergência o paradigma cujo entendimento está superado pela jurisprudência de ambas as Turmas, firmada no sentido de que, pelo princípio da actio nata, prescreve, no qüinqüênio, na forma do art. 1º do Decreto 20.910, o próprio direito não postulado oportunamente, e não apenas as prestações sucessivas não alcançadas pelo decurso do tempo. Art. 332 do RI. Embargos não conhecidos.